Tribunal: TJDFT
Processo: 0750348-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750348-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALIA ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Consoante afere-se mediante consulta aos autos da execução de título extrajudicial subjacente, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça, as partes transacionaram na via extrajudicial[1], visando colocar termo ao litígio que as enlaça, pugnando ao Juízo de origem pela homologação do acordo celebrado, circunstância hábil a implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Diante dessa constatação e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante do fato processual, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 260370831 (fls. 162/164), Execução de Título Extrajudicial no 0712858-86.2024.8.07.0009.